Tribunal: TJMT
Processo: 1007172-32.2021.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007172-32.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[APARECIDO DA GUI ALMEIDA - CPF: 943.803.091-34 (APELANTE), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EROS ROGERIO BARROS ARAUJO - CPF: 882.084.271-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDICLEMAR FERREIRA - CPF: 014.599.542-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06) – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
1.
DESCLASSIFICAÇÃO - ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVA ORAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - SUFICIÊNCIA PARA A PROVA DO TRÁFICO – ÁLIBI – FALTA DE COMPROVAÇÃO – INIDONEIDADE DA PROVA ALEGADA –
2.
PENA DE MULTA – MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL E CAPACIDADE FINANCEIRA DO APELANTE DEMONSTRADAS -
3.

ISENÇÃO – IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS A SER ANALISADA OPORTUNAMENTE –
4.

RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.

1.
Se o contexto fático em que se deu a apreensão da droga, aliado à prova testemunhal produzida em ambas a fases da persecução penal,
de forma idônea e convincente
autoriza a condenação do agente por Tráfico, inexiste a possibilidade de desclassificação desta conduta para a do art. 28 da Lei n. 11.343/06;

- A invocação de álibi transfere a quem o alega, o dever de comprova-lo, nos moldes do art. 156 da Lei Material Penal, ônus, que não satisfeito, desacredita a prova pretendida e corrobora a acusação;

2.

Nos termos do Enunciado Orientativo n.
o
33 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, “A fixação da pena de multa deve observar duas etapas,
sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade
e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
. Dessarte, a imposição da pena de multa proporcional à reprimenda privativa de liberdade considerada a capacidade financeira do apelante não autoriza modificação;

3.

Embora o beneficiário da Justiça Gratuita não faça jus à isenção do pagamento das custas processuais, que é corolário lógico da sentença condenatória, tem o direito de suspensão, por cinco anos, da exigibilidade desta obrigação, nos termos do art. 98, § 3o, da Lei n. 13.105/2015. O pedido de suspensão da exigência legal, no entanto, deverá ser apreciado, em momento oportuno, pelo Juízo de Execuções Penais quando for cobrado seu pagamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Aparecido da Guia Almeida
interpôs a tempo e modo este recurso de
Apelação Criminal
, contra sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime
fechado
,
7 anos
e
6 meses
de
reclusão
e pagamento de
750 dias-multa
com unidade fixada em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos delituosos, pela autoria do crime de
Tráfico
previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 (Id. 109929177).

Inconformado, busca preferencialmente, a
desclassificação
do delito de Tráfico para o de
Uso de Droga
com sua consequente internação compulsória

e, subsidiariamente, a
mitigação
da pena de
multa
para o
mínimo
legal e a
isenção
do pagamento das
custas
processuais (Id. 109929188).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 109929197); igualmente, em parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça sumariado nos seguintes termos (Id. 113401987):

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO A PENA DE 07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, E AO PAGAMENTO DE 750 (SETECENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.° 11.343/06, C/C ART. 61, INC. I, DO CÓDIGO PENAL. 1) PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA A CONDUTA DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL, PREVISTA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006. CONSEQUENTEMENTE, ALMEJA-SE A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DO RÉU EM CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA, INDICANDO, PARA TANTO, A CLÍNICA “VIDA SERENA PREMIER”, LOCALIZADA NA AVENIDA DAS FLORES, 1.000, JARDIM MIRAFLORES, CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT, CEP 78195-000. INVIABILIDADE. OS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS AFERÍVEIS PARA FINS DE DIFERENCIAÇÃO ENTRE TRÁFICO E USO DE DROGA INDICAM A DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS APREENDIDAS EM PODER DO RÉU, POIS, A QUANTIDADE, O LOCAL E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE, APONTAM NESSE SENTIDO. COM EFEITO, A SIMPLES AFIRMAÇÃO DA DEFESA DE QUE O RÉU É MERO USUÁRIO DE DROGA, AFIRMAÇÃO ESSA DESCONECTADA DE QUALQUER OUTRO ELEMENTO DE CONVICÇÃO, É INSUFICIENTE A ATESTAR ESSA SUPOSTA CONDIÇÃO, NÃO TENDO, POIS, APTIDÃO PARA INFIRMAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO. 2) ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL (500 DIAS-MULTA). NÃO CABIMENTO. A MULTA FORA FIXADA EM PATAMAR CONDIZENTE COM A PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE. 3) PRETENDIDA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO. AINDA QUE SUPOSTAMENTE CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO, EXISTE A POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO, A TEOR DO ARTIGO 12 DA LEI N.o 1.060/50. TODAVIA, EVENTUAL SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DEVE SER ANALISADA EM MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS COMPETENTE PARA AFERIR SOBRE A HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONDENADO. DESPROVIMENTO AO APELO”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 19 de janeiro de 2022

Rondon Bassil Dower Filho

R
elator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022